Tribunal: TJES
Processo: 0129398-82.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 122, 123, 418 E 419, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

II.
Na hipótese, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, porquanto esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a suposta arbitrariedade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como a impossibilidade de retenção das arras pelo Recorrente, porquanto a Empresa Recorrida não deu aso à rescisão contratual por mera arbitrariedade.

III.
“Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0129398-82.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE GOMES SILVEIRA

APELADO: GSP INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 122, 123, 418 E 419, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

II.
Na hipótese, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, porquanto esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a suposta arbitrariedade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como a impossibilidade de retenção das arras pelo Recorrente, eis que a Empresa Recorrida não deu aso à rescisão contratual por mera arbitrariedade.

III.
“Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOSÉ GOMES SILVEIRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6218538) em razão do
ACÓRDÃO
proferido por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Id. 5735395, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da ausência de arbitramento pelo Juízo
a quo
.

Irresignado, o Recorrente sustenta a ocorrência de vício de omissão alusivo à ausência de enfrentamento dos artigos 122, 123, 418 e 419, todos do Código Civil, pugnando pelo prequestionamento dos dispositivos legais consignados.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
JOSÉ GOMES SILVEIRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6218538) em razão do
ACÓRDÃO
proferido por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Id. 5735395, que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da ausência de arbitramento pelo Juízo
a quo
.

Irresignado, o Recorrente sustenta a ocorrência de vício de omissão alusivo à ausência de enfrentamento dos artigos 122, 123, 418 e 419, todos do Código Civil, pugnando pelo prequestionamento dos dispositivos legais consignados.

A propósito, a Ementa do Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“
EMENTA:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE EXECUÇÃO DAS CLÁUSULAS. INDEFERIMENTO DO PROJETO DE LOTEAMENTO PELA PREFEITURA. ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CLÁUSULA PURAMENTE POTESTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE JUSTIFICA A VALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE RETENÇÃO DE ARRAS. RESCISÃO DO CONTRATO POR FATO ALHEIO À VONTADE DA INCORPORADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratual que incidiu sobre Contrato de Compra e Venda de Imóvel, sob a alegação de que os Itens 2.4 e 2.6 constituem cláusulas puramente potestativas, buscando os Autores a declaração sua declaração de nulidade, ou, subsidiariamente, a rescisão do Contrato com retenção de arras.

II.
Malgrado a Recorrida tenha efetuado o protocolo dos processos de Estudo de Viabilidade Ambiental nº 235/2010 e 1138/2010 junto à Prefeitura de Cariacica, ambos restaram indeferidos pela Municipalidade em razão do imóvel localizar-se em Zona de Proteção Ambiental, de forma a impossibilitar a realização do projeto de loteamento e, consequentemente, obstando o adimplemento contratual.

III.
Na hipótese, os itens 2.4 e 2.6 não configuram cláusulas puramente potestativas, porquanto não vinculam os efeitos do contrato ao puro arbítrio da Empresa Recorrida, na medida em que tal vinculação se restringe à responsabilidade de promover as diligências necessárias para buscar a aprovação do loteamento do imóvel junto à Municipalidade, sendo certo que o deferimento do projeto associa-se a fator externo à vontade da Incorporadora Recorrida.

IV.
O pleito alusivo à retenção das arras por decorrência da rescisão contratual não merece prosperar, haja vista que a Recorrida não desistiu arbitrariamente do negócio jurídico, tampouco deu causa ao não aperfeiçoamento deste, porquanto o Instrumento Particular foi rescindido devido à impossibilidade superveniente de cumprimento dos itens 2.4 e 2.6 em razão do indeferimento do projeto de loteamento pela Prefeitura de Cariacica.

V.
Recurso conhecido e desprovido, sendo indevida a majoração de honorários advocatícios na medida em que não foram arbitrados face aos Recorrentes pelo Juízo a quo.
”

(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 01293988220118080012, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data da Publicação no Diário: 16/08/2023).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Sob este enfoque, a singela leitura da Ementa do Acórdão é suficiente para demonstrar que a argumentação contida nas razões recursais, mormente no tocante à apontada omissão ao enfrentamento dos dispositivos legais mencionados, revela mero inconformismo e pretensão de rediscussão, porquanto esta Egrégia Terceira Câmara Cível afastou a suposta arbitrariedade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como a impossibilidade de retenção das arras pelo Recorrente, porquanto a Empresa Recorrida não deu azo à rescisão contratual por mera arbitrariedade.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pela Empresa Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)